Tribunal: TJES
Processo: 5002945-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002945-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002945-66.2021.8.08.0024

Recorrente: ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS FERREIRA

Recorrido(a): OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTADA DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM A CONTESTAÇÃO NO INTUITO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob a alegação de que não possui qualquer dívida com a recorrida. Em sentença, houve o reconhecimento da relação jurídica em razão da ausência de impugnação específica sobre os documentos juntados com a contestação e da semelhança entre a assinatura posta no contrato e nos documentos pessoais. Foram julgados improcedentes os pedidos da inicial.

2. Em recurso inominado, argumenta a recorrente que não reconhece a assinatura no contrato juntado pela fornecedora e nem as linhas telefônicas cadastradas em Estado diverso.

3. Em que pese não tenha a recorrente impugnado especificadamente todas as alegações e provas juntadas na defesa, o que lhe foi oportunizado, conforme consta nos termos da Ata de Audiência, ainda assim, mister ressaltar que, apenas com a assinatura semelhante, como único elemento do acervo probatório da defesa a respeito do contrato, não é possível concluir, indubitavelmente, que se trata de contratação de serviços pela recorrente.

4. Nesse contexto, em que a alegação de fraude é contraposta pelo aparente registro da assinatura e do documento de identidade, não é possível descartar,
a priori
, a existência e validade da avença, tampouco afirmar, de forma categórica, a não contratação de tais serviços. A elucidação de tais fatos, no presente caso, reclama a produção de prova pericial, com a perícia grafotécnica, para descortinar se efetivamente os dados da postulante foram utilizados de maneira indevida. Os indícios presentes nos autos, no momento hodierno, desfavorecem a postulação exordial.

5. Com isso, a fim de que ambas as partes possam exercer em sua totalidade as suas prerrogativas em relação à prova, sem que a consumidora seja prejudicada por simples ilações, que certamente lhe desfavoreceriam, é imperativo que a demanda seja aforada perante uma vara cível comum, onde poderão os litigantes pugnar e concretizar perícia formal, por profissional habilitado e isento, verificando-se, dessarte, se houve o indigitado vício no serviço. Nesta senda, contudo, tal perquirição é impossível.

DISPOSITIVO

6. Ante o exposto e sem mais delongas, CONHEÇO o recurso, mas reconheço,
ex officio
, a incompetência do Juizado Especial Cível, por complexidade da causa, julgando extinto o feito, forte no art. 51, inc.II, c/c art. 3º, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.